Tribunal: TJSP
Processo: 2089200-86.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECLAMAÇÃO - Insurgência diante de sentenciamento da ação na origem com inobservância das Súmulas 283, 479 e 532 do Superior Tribunal de Justiça, bem como dos artigos 19 e 39, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor - Instituto processual que não se presta a servir de sucedâneo recursal - Decisão que seria passível de reforma por tempestiva interposição de recurso de apelação -

Ementa:

RECLAMAÇÃO - Insurgência diante de sentenciamento da ação na origem com inobservância das Súmulas 283, 479 e 532 do Superior Tribunal de Justiça, bem como dos artigos 19 e 39, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor - Instituto processual que não se presta a servir de sucedâneo recursal - Decisão que seria passível de reforma por tempestiva interposição de recurso de apelação - Inadmissibilidade da via eleita - Tribunal que sequer examinou a tese sustentada pelo reclamante - Reclamação rejeitada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393333
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação no
2089200-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é reclamante ALAN
ALVES NUNES, é reclamado JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO
TATUAPÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a
reclamação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2089200-86.2020.8.26.0000 -Voto no 21870 – SP - MCC
2
Voto no 21870
Reclamação no 2089200-86.2020.8.26.0000
Reclamante: Alan Alves Nunes
Reclamado: Juízo da 4a Vara Cível do Foro Regional VIII Tatuapé da Comarca da
Capital
Interessado: Banco do Bradesco S.A. e outro
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
RECLAMAÇÃO - Insurgência diante de sentenciamento da
ação na origem com inobservância das Súmulas 283, 479 e
532 do Superior Tribunal de Justiça, bem como dos artigos
19 e 39, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor -
Instituto processual que não se presta a servir de sucedâneo
recursal - Decisão que seria passível de reforma por
tempestiva
interposição
de
recurso
de
apelação
-
Inadmissibilidade da via eleita - Tribunal que sequer
examinou a tese sustentada pelo reclamante - Reclamação
rejeitada.
Trata-se de reclamação interposta diante da prolação da r. sentença de fls.
06/14 do instrumento, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos
do artigo 485, inciso VI, do CPC, quanto à requerida Eli Serviços S.A. e parcialmente
procedentes os pedidos em face do Banco Bradesco S.A., extinguindo o feito com
resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para: (a) declarar a
inexistência dos débitos descritos na inicial, cuja soma equivale ao descrito às fls. 16,
confirmando a liminar deferida às fls. 32/33; (b) condenar o réu a restituir ao autor o
importe de R$ 1.170,28 (mil, cento e setenta reais e vinte e oito centavos) com correção
pela Tabela TJSP a contar do desembolso a acrescido de juros de mora de 1% ao mês a
contar a citação; (c) condenar o réu a pagar ao autor indenização por danos morais fixada
em R$ 3.000,00(três mil reais), com correção monetária (Tabela TJSP) e juros de mora de
um por cento ao mês a partir da publicação da presente sentença (REsp 903258 RS
2006/0184808-0). Condenou ainda, a parte autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios, observado o artigo 85, §2o do CPC, fixados
em 20% sobre o valor da condenação.
Expõe o reclamante que intentou ação declaratória de inexistência de débitos
c/c indenização por danos morais em contra o Banco Bradesco S.A. e Elo Serviços S.A, em
decorrência de envio de um cartão de crédito sem sua solicitação, o qual não foi
desbloqueado, não sendo gerada senha. Está a r. sentença a afrontar as Súmulas 283, 479 e
532 do Superior Tribunal de Justiça, bem como os artigos 19 e 39, inciso III, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2089200-86.2020.8.26.0000 -Voto no 21870 – SP - MCC
3
Defesa do Consumidor. Configurando ato ilícito indenizável, o autor ingressou
judicialmente para ter indenizado o dano suportado. Todavia, o Magistrado de primeiro
grau julgou a lide procedente, porém deixou de incluir na condenação de forma solidária
todas as instituições financeiras que constam no polo passivo. Haveria que se atentar à
uniformização jurisprudencial prevista nos artigos 926 e 927, incisos III e IV, do CPC. A r.
sentença contraria o conteúdo das Súmulas supracitadas. Deste modo, uma vez
desrespeitada a autoridade do STJ através do enunciado das Súmulas no 283, 479 e 532,
cabe a Reclamação para que seja garantida a eficácia de suas decisões. Requer atribuição
do efeito suspensivo à reclamação, a fim de se evitar dano irreparável ocasionado pelo
trânsito em julgado, nos termos do artigo 989, inciso II, do CPC. Pugna pelo provimento
da reclamação e pela cassação, reforma e sustação dos efeitos da sentença; pela requisição
de informações ao Juízo “a quo” e pela citação da parte beneficiária da decisão impugnada.
É o relatório.
Mesmo que tenha reclamado diante de r. sentença que afirma em
discordância, é pela via recursal que a questão deveria ter sido resolvida, descabida a
reclamação.
Admite-se impugnação aos atos judiciais de uma só maneira. Aqui, o ora
reclamante, quer emprestar à reclamação efeito de modificar entendimento jurisdicional,
que só cabe mediante a interposição do recurso contra a respectiva decisão.
De mais a mais, poderia o reclamante buscar o que pretende por intermédio
de recurso de apelação, não se prestando a reclamação de sucedâneo recursal.
Fora do sistema recursal, mas com possibilidade de produzir efeitos
análogos aos do recurso, a Constituição instituiu, no âmbito da competência originária do
STF e do STJ, a figura da reclamação, cujo procedimento veio a ser disciplinado pela Lei
no 8.038 de 28.05.90.
Cuida-se de remédio processual que se presta a aparelhar a parte com um
mecanismo processual adequado para denunciar àquelas Cortes Superiores atos ou decisões
ofensivas à sua competência ou à autoridade de suas decisões (arts. 102, I e 105, I e f da
Constituição Federal), admitindo-se também sua propositura em face de decisão dos
tribunais estaduais, a teor do disposto na ADI 2.212-CE.
Todavia, não se presta a servir de sucedâneo recursal. Se há recurso cabível
diante da decisão que causou inconformismo, não é através de reclamação que se pode
alterar o quanto decidido.
Ademais, o Tribunal sequer examinou a tese sustentada pelo reclamante
A jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça:
“A reclamação, a par da controvérsia acerca de sua natureza (ação
constitucional ou exercício do direito de petição), visa preservar a competência e a
autoridade das decisões do STF e do STJ e, em sede estadual, dos Tribunais de Justiça
(ADI 2.212/CE), sendo indevido o seu uso como sucedâneo recursal. Alegação que não
consubstancia desrespeito à autoridade da decisão da Corte Estadual, mas irresignação com
o próprio mérito da decisão monocrática, evidenciando-se o desvio do leito próprio
previsto constitucionalmente para a reclamação. Caudalosa a jurisprudência deste Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2089200-86.2020.8.26.0000 -Voto no 21870 – SP - MCC
4
Tribunal de Justiça e do Excelso Pretório acerca da inadmissibilidade de manejo da
reclamação como mero coadjuvante recursal” (STJ - REsp 1475850/SP, Rel. Min. PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, 3a T., J. 15/12/2015, DJe 18/02/2016);
“Não demonstrado o descumprimento de decisão do Superior Tribunal de
Justiça e nem usurpação de sua competência não é cabível a reclamação prevista no art.
105, I, "f", da CF. Hipótese em que a decisão reclamada limitou-se a dar cumprimento ao
acórdão proferido por este Tribunal no AgRg no ARESP 262.272/GO” (STJ - AgRg na Rcl
18.266/GO, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, 2a SEÇÃO, J. 25/11/2015, DJe
03/12/2015).
Assim, de qualquer maneira, a irresignação da parte reclamante só poderia
ser conhecida pela via recursal própria no prazo legal e não por reclamação.
Diante do exposto, rejeita-se a reclamação.
MENDES PEREIRA

Relator